Tribunal: TJMT
Processo: 1004624-97.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004624-97.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), MARIA JUVENIL ALVES - CPF: 513.247.501-97 (AGRAVADO), RODRIGO SOUZA BATISTA - CPF: 022.956.261-29 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — DIREITO A SAÚDE — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PRECEDENTE DO STF — MEDICAMENTO REVOLADE (ELTROMBOPAGUE OLAMINA) OU SIMILAR — POSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO — NECESSIDADE DO MEDICAMENTO E URGÊNCIA — COMPROVADAS — IMPRESCINDIBILIDADE DE TRÊS ORÇAMENTOS — DEVIDA — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A rigor, o fundamento da tutela provisória, ao menos nos casos de urgência, poderia ser buscado no texto constitucional, uma vez que o art. 5º, XXXV, determina que a lei não exclua da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça de lesão. Ora, para que essa regra se torne efetiva, é preciso que o Judiciário também possa arredar eventual perigo ou ameaça que, em razão da demora no processo, o provimento jurisdicional possa sofrer.

É certo que a saúde se trata de um direito universal (art. 196, CF), e que a gratuidade do SUS vale para todos, inclusive para pessoas abastadas (art. 43 da Lei nº 8.080/90).

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Evidencia-se adequada a decisão de primeiro grau, ao assegurar o fornecimento do medicamento pelo Agravante, todavia, é razoável a exigência da juntada de 3 (três) orçamentos para efeito de bloqueio de contas públicas em ações judiciais, cujo objeto é a tutela da saúde, especialmente por se tratar de numerário público, visto que toda cautela é necessária para ter a exata compreensão e dimensão da constrição a ser realizada

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Cuiabá
em desfavor decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer n. 1004555-59.2020.8.11.0002
proposta por
Maria Juvenil Alves
, contra o agravante e o
Estado de Mato Grosso
, deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência.

O Agravante narra que a Autora ajuizou a presente ação contra o Município de Cuiabá e o Estado de Mato Grosso requerendo requer seja fornecido o medicamento
Revolade 50mg
(princípio ativo Eltrombopague Olamina)
, uma vez que teria sido diagnosticada com Purpura Trombocitopenica Idiopatica – PTI (CID 10 D69.3). A tutela provisória foi deferida em parte para determinar a entrega pelos Requeridos do medicamento pleiteado,
observando o princípio ativo e sem preferência por marcas
, devendo a Requerente apresentar nova avaliação médica ao término do trimestre para apurar a necessidade de manutenção do fornecimento.

Em suas razões o Agravante alega que trata-se de medicamento de alto custo e, portanto, incluído na listagem da Relação Nacional de Medicamentos – RENAME como de Componente Especializado.

Logo, é de competência do Estado de Mato Grosso, cabendo imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada em face do Município de Cuiabá.

Com essas considerações requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.

A decisão de Id. 37949971 suspendeu, em parte, a eficácia da decisão tão somente para que sejam apresentados três orçamentos, de diferentes farmácias, com o valor do medicamento, antes de se adotar as providências da decisão, observado que, no caso de bloqueio pelo BacenJud, seja considerado aquele que contemple o menor valor, até o julgamento definitivo da Câmara.

O Município apresentou agravo interno em desfavor da decisão de Id. 37949971.

A agravada apresentou contrarrazões ao agravo interno pugnando pela concessão da tutela de urgência (Id. 43587482).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 18 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá em desfavor decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1004555-59.2020.8.11.0002 proposta por Maria Juvenil Alves, contra o agravante e o Estado de Mato Grosso, deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência.

Como é sabido, do Recurso de Agravo de Instrumento cabe-nos somente analisar o acerto ou não da decisão proferida na ação ajuizada, frente aos requisitos da verossimilhança apresentadas na peça inicial e o fundado receio de dano irreparável
.
Assim sendo, é vedado ingressar no mérito de questões diversas das analisadas na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

A rigor, o fundamento da tutela provisória, ao menos nos casos de urgência, poderia ser buscado no texto constitucional, uma vez que o art. 5º, XXXV, determina que a lei não exclua da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça de lesão. Ora, para que essa regra se torne efetiva, é preciso que o Judiciário também possa arredar eventual perigo ou ameaça que, em razão da demora no processo, o provimento jurisdicional possa sofrer.

A tutela será de urgência antecipada quando houver
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
(CPC, art. 300, caput). Os requisitos são o
fumus boni juris
, isto é, a probabilidade do direito, e o
periculum in mora
, isto é, risco de que sem a medida o litigante possa sofrer perigo de prejuízo irreparável ou de difícil reparação.

Pois bem.

Ao lado dos direitos civis mais tradicionais, a Constituição também garantiu o direito social de saúde (art. 6º, CF) –, no que se vislumbra a sua preocupação com o atendimento das necessidades materiais básicas dos excluídos.

É certo que a saúde se trata de um direito universal (art. 196, CF), e que a gratuidade do SUS vale para todos, inclusive para pessoas abastadas (art. 43 da Lei nº 8.080/90).

Entretanto, a negativa do fornecimento de um medicamento indispensável para o tratamento de uma pessoa pobre, que não disponha dos recursos necessários para adquiri-lo por conta própria, pode significar um grave abalo à sua saúde ou até mesmo um sacrifício à sua vida. Já para outro indivíduo com a mesma patologia, que detenha, contudo, condições de custear o medicamento sem prejuízo da sua subsistência digna, a omissão estatal não terá efeitos similares: repercutirá no seu patrimônio, mas não ameaçará a sua saúde ou a sua vida.

O Agravante alega que o Estado deve ser chamado a integrar o polo passivo da lide, contudo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre todos os entes federativos no que tange ao funcionamento do Sistema Único de Saúde, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DIREITO À SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS RELATIVAS AO DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO SUS - “PAZOPANIBE 800 mg” - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

2. Demonstrada a necessidade dos medicamentos prescritos ao paciente pelo médico responsável pelo tratamento, deve ser mantida a obrigação do Poder Público em fornecê-lo, já que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

3. Os direitos fundamentais a vida e saúde são inalienáveis e devem prevalecer, preservando a dignidade da pessoa humana.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1018713-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 15/02/2021). Grifos acrescidos.

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, veja-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

No que tange ao mérito, em análise perfunctória, a parte Agravada, com quarenta e oito (48) anos de idade, comprovou ser acometida por
purpura trombocitopênica idiopática – PTI (CID10 D69.3)
, e comprovou a urgência, de fazer uso do fármaco
revolade (eltrombopague olamina)
.

Nesse sentido, evidencia-se adequada a decisão de primeiro grau, ao assegurar o fornecimento do medicamento pelo Agravante, todavia, é necessária a juntada de 3 (três) orçamentos para efeito de bloqueio de contas públicas em ações judiciais, cujo objeto é a tutela da saúde, especialmente por se tratar de numerário público, visto que toda cautela é necessária para ter a exata compreensão e dimensão da constrição a ser realizada.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DETERMINAÇÃO DO JUÍZO PARA QUE A PARTE JUNTE 3 (TRÊS) ORÇAMENTOS PARA EVENTUAL BLOQUEIO DE CONTA PÚBLICA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – CAUTELA E ZELO COM A COISA PÚBLICA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Por se tratar de numerário público, toda cautela é necessária para ter a exata compreensão e dimensão da constrição a ser adotada. Desta forma, a determinação para que a parte junte aos autos, ao menos 3 (três) orçamentos referente ao mesmo ato demonstra cautela e zelo com o patrimônio público, bem como possibilitar o exato valor a ser bloqueado.

2. Assim, razoável é a determinação de juntada de três orçamentos para que o Magistrado tenha a exata definição e delimitação do valor a ser bloqueado.

3. Isso ocorre na praxe forense para evitar o bloqueio de verbas públicas de forma indiscriminada e com valor aleatório, pois caso contrário poderia haver perigo imotivado na destinação de outras obrigações que afetam e atingem a coletividade.

4. Recurso desprovido.

(N.U 1011641-92.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2020, Publicado no DJE 14/10/2020).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS RELATIVAS AO DIREITO À SAÚDE – ALEGAÇÃO DA NECESSIDADE DE HAVER GRADAÇÃO NAS OBRIGAÇÕES DETERMINADAS AOS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE – NÃO NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DOS AUTOS AO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO/NAT – EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO NO FEITO ATESTADO A IMPRESCINDIBILIDADE DA INTERNAÇÃO DO PACIENTE – DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE NO CENTRO INTEGRADO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL ADAUTO BOTELHO – CIAPS PARA AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PARTICULAR – NECESSIDADE DE JUNTAR AOS AUTOS TRÊS ORÇAMENTOS DE CLÍNICAS PARTICULARES – IMPRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA AOS AUTOS DE LAUDO MÉDICO SEMESTRAL ATESTANDO A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA – POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO NAS CONSTAS DOS ENTES PÚBLICOS REQUERIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa do poder público em fornecer o tratamento/medicamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do medicamento requerido na ação, razão pela qual não se pode reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais em face de apenas um dos entes públicos.

2. O funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, previsto no art. 200 da CF e na Lei nº 8.080, de 19-9-90, é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual não há que se falar em direcionamento prioritário do seu cumprimento em relação a determinado Ente Público.

3. O item do Provimento nº 2/2015 da Corregedoria-Geral de Justiça estabelece uma recomendação de que, sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devam ser precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, não se apresentando como imposição para a análise do pedido relativo à saúde.

4. No Município de Cuiabá existe o Centro Integrado de Assistência Psicossocial Adauto Botelho - CIAPS, unidade da Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso, assim, deve ser indeferido o pleito de internação junto a clínica particular sem antes haver a comprovação da negativa de atendimento nesta instituição, pois, se existe tratamento em unidade pública, não pode o Poder Judiciário determinar a internação em Clínica particular às expensas do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, sob pena de onerar demasiadamente os cofres públicos.

5. Deve restar consignado na sentença a necessidade de apresentação de laudo médico periodicamente nos autos, confirmando a imprescindibilidade de manutenção da internação vindicada, como também que, caso seja necessária a internação em clínica particular, que a Requerente junte aos autos ao menos 3 (três) orçamentos, devendo o Juízo singular determinar a realização do tratamento naquela que apresentar o menor custo.

6. A multa imposta à Fazenda Pública pelo descumprimento de ordem judicial, embora factível, deve ser substituída pelo bloqueio judicial, porque aquela atingiria diretamente o erário e, de consequência, toda a sociedade.

(N.U 1009608-40.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2020, Publicado no DJE 10/09/2020).

Desta forma, a determinação para que a parte junte aos autos, ao menos 3 (três) orçamentos referentes ao mesmo medicamento demonstra cautela e zelo com o patrimônio público.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

PARCIAL
ao recurso, para retificar a decisão agravada, tão somente para determinar que sejam apresentados três orçamentos de fornecedores distintos, com o valor do medicamento, antes de se adotar as providências da decisão proferida pelo juízo
aquo
, observando que, no caso de bloqueio pelo BacenJud, seja considerado aquele que contemple o menor valor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021